Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702390-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO FRANCISCO PEDROZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de ação cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A elevada distribuição de cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Argumenta que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, tratando-se de foros concorrentes. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 47302707). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.310/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/5/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020